Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Apelação. Declaratória. Ausência de prova da incapacidade do subscritor do instrumento. Assinatura e autenticidade do documento atestadas pelo perito do Juízo. Ante o extravio do original, é valida a perícia efetuada na copia do documento.